Tribunal: STF
Processo: ARE 1373608
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPLEMENTAR. ART. 173, I, DO CTN. TERMO INICIAL.



    Trata-se de recurso que versa sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial para a cobrança do ITCD. Caso concreto em que a constitucionalidade da progressividade do ITCD foi questionada em agravo de instrumento interposto nos autos do inventário que deu origem à cobrança do imposto. Todavia, o referido agravo transitou em julgado somente após a homologação da partilha, oportunidade em que restou assentada a legalidade da progressividade da alíquota do imposto. Assim, não se pode perder de vista que o lançamento do imposto não ocorreu antes porque pendia julgamento de recurso de agravo sem efeito suspensivo deferido. Portanto, na espécie, o prazo decadencial em debate deve ser contado a partir do trânsito em julgado do agravo de instrumento, e não da homologação da partilha, como pretende a parte recorrente. Dessa forma, não restou configurada a decadência do crédito tributário, devendo ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, III, a, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de ação em que se debate cobrança de ITCD. Não se tem dúvidas de que a sucessão foi aberta em 2005, sobrevindo decisão de 2009 que afastou a progressividade das alíquotas cobradas. Também não se controverte que houve competente recurso por parte do Estado, decidido pelo Supremo Tribunal Federal somente em 2015.



    O Estado, então providenciou no lançamento do tributo em 2018, antes do encerramento do prazo decadencial, se considerada a data de 2015, como defende o Estado. O contribuinte sustenta que deve ser considerada a data de 2009, quando da homologação da partilha e lançamento de cálculos.



    Entendo que a razão está com o Estado. Não se pode perder de vista que o lançamento não ocorreu antes porque pendia julgamento de recurso sem efeito suspensivo deferido. A vingar compreensão diversa, significaria que o Estado deveria ter postulado a suspensão do andamento dos inventários e partilhas, e com isso, poderia ter causado severos prejuízos a todos envolvidos nas demandas, assim como aos terceiros interessados no patrimônio envolvido em cada um dos feitos.



    Desse modo, deve ser integralmente confirmada a sentença prolatada pela Dra. Maria Elisa Schilling Cunha:



    Não assiste razão ao Autor.



    Quanto à decadência do direito de constituir o crédito tributário, pode-se definir como a extinção do direito pela inércia do titular. Conforme sustentado pelo Rio Grande do Sul, não ocorreu a extinção do direito, eis que em momento algum o Fisco esteve inerte ou foi negligente na cobrança do que considerava como legalmente devido.



    A questão alíquota do ITCD encontrava-se sub judice no processo de inventário n. 001/1.05.2295036-5, tendo o agravo de instrumento n. 70021530845, em juízo de retratação, sido julgado em 25/09/2014, com trânsito em julgado em 14/01/2015.



    Posteriormente, foi lavrado o auto de lançamento nº 0041982746, em 09/2018, no valor de R$ 19.786,35.



    Diante deste breve histórico, verifica-se que pendia de definição a efetiva alíquota a ser aplicada para o cálculo do imposto, o que somente ocorreu no julgamento do agravo de instrumento. Logo, diversamente do alegado pelo Autor, o Fisco não poderia realizar o lançamento do tributo para a cobrança da diferença de alíquota.



    Ademais, não há que se falar em coisa julgada, já que a definição acerca da alíquota encontrava-se em discussão nos autos do agravo de instrumento, o qual permaneceu sobrestado até o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conforme muito bem destacado pelo Des. Difini mostra-se, no mínimo, um contrassenso ao mesmo tempo determinar a suspensão do julgamento e imputar ao Estado a obrigação de lançamento do ITCD, quando a progressividade da alíquota apenas foi admitida em juízo de retratação, nos autos do agravo de instrumento, interposto na ação de inventário [...].



    Outrossim, incabível a contagem do prazo decadencial a partir da abertura da sucessão (princípio da saisine - art. 1.784 do Código Civil), isto porque o ITCD somente é exigível após o levantamento do patrimônio e a homologação dos cálculos, nos termos da Súmula n. 114 do STF, que assim dispõe:



    O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo.



    Da mesma forma, o prazo decadencial não inicia com a homologação da partilha, já que inexiste previsão legal para tanto.



    De acordo com o Código Tributário, o prazo de cinco anos para Fazenda Pública constituir o crédito tributário começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    No caso, como o cálculo permaneceu sub judice até a decisão proferida em sede de juízo de retratação pelo TJRS, esse é o marco temporal a partir do qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo, não vislumbro a ocorrência o decurso do prazo decadencial previsto no art. 173, inc. I do Código Tributário Nacional, pois o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 14/01/2015 e o lançamento foi efetuado em setembro de 2018” (págs. 7-9 do documento eletrônico 8).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.217.640-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Decadência. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 20%” (grifei).



    Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.216.824-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.226.588/MG, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.181.642/MG, Rel. Min. Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator